Tribunal: TJES
Processo: 5000018-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000018-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
contra o v. acórdão contido no evento 1671366, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Nas razões recursais acostadas no evento 1696265, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da contradição em relação “
a argumentos de suma importância abordados na Apelação, que não foram analisados e debatidos neste colegiado para que não houve nulidade na intimação direcionada ao banco
” (fl. 02).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
contra o v. acórdão contido no evento 1671366, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Nas razões recursais acostadas no evento 1696265, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da contradição em relação “
a argumentos de suma importância abordados na Apelação, que não foram analisados e debatidos neste colegiado para que não houve nulidade na intimação direcionada ao banco
” (fl. 02).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em relação ao vício da contradição, em nenhum momento o recorrente explicitou em que medida houve contradição entre os fundamentos do acórdão ou entre a motivação e a parte dispositiva, motivo pelo qual concluo que tal vício inexiste.

Com relação à omissão alegada, de fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
2
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
3
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, registro que a suposta omissão apontada aparece como mero inconformismo com o resultado do julgamento. Isto porque, o embargante repisa os argumentos outrora deduzidos, sendo que o voto de relatoria externalizou com clareza os motivos pelos quais, no caso dos autos, inexiste qualquer vício na intimação nos moldes em que realizada na origem.

Por oportuno, peço
venia
para transcrever um aresto do inteiro teor do acórdão recorrido,
i
n verbis
:

[...] Como se sabe, a
Constituição Federal
é expressa:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(artigo 5º, inciso LV).

Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.

Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

A doutrina ensina que, com o advento do atual diploma processual civil, “
O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática do processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado
”
4
.

Nesse sentido, a falta de intimação da parte em relação aos atos processuais praticados, em tese, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.

No caso dos autos, porém, não estamos diante dessa típica hipótese, mas sim diante de uma suposta inadequação da via eleita para a efetivação da intimação.

Consoante se infere das razões recursais, o apelante opôs embargos à execução fiscal, contudo, a douta magistrada observou a ausência de juntada de procuração ou substabelecimento ao causídico que assinou digitalmente a petição inicial, de modo que determinou a intimação da parte para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a irregularidade de representação (evento 1265810).

Ocorre que, o ato utilizado para ciência da apelante foi a expedição de intimação eletrônica, em 12.07.2019, tendo decorrido o prazo em 22.08.2019, sem que a parte tenha adotado qualquer providência.

Ato contínuo, em 10.08.2020, sobreveio a r. sentença recorrida (evento 1265812) que extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que o vício quanto a capacidade postulatória não foi sanado em tempo hábil.

Pela singela consulta aos autos eletrônicos, portanto, revela-se patente a inexistência de qualquer vício na intimação nos moldes em que realizada, haja vista que, por cuidar-se de processo eletrônico, a expedição de intimação também eletrônica, dentro do próprio sistema, é o meio adequado para cientificar as partes quanto aos atos nele praticados.

Aliás, não há que se cogitar de nulidade na intimação eletrônica, a qual é disciplinada na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e é aplicada, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juízes especiais, em qualquer grau de jurisdição.

No que diz respeito à comunicação eletrônica dos atos processuais, a referida norma disciplina a matéria nos seguintes termos:

Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Examinando os termos dos referidos dispositivos, tem-se que são válidas as intimações realizadas por meio eletrônico, sendo que a Lei nº 11.419/2006 exige tão somente que o interessado seja cadastrado na forma do seu artigo 2º.

No caso, nota-se que a intimação realizada pelo sistema eletrônico do PJe foi feita ao advogado da apelante que se encontrava devidamente cadastrado no feito, haja vista que o cadastramento é essencial ao ajuizamento do processo eletrônico e este representava os interesses da parte integrante do polo ativo da lide.

Embora haja recomendação no sentido de que os atos processuais, inclusive aqueles proferidos no âmbito do sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), sejam publicados no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), permanece hígida a possibilidade de expedição de intimação eletrônica dentro do próprio sistema, não havendo nulidade na adoção deste meio de cientificação.

Aliás, sublinho que, ao contrário do que aduz o recorrente, a própria intimação da sentença vergastada foi realizada nos mesmos moldes, sendo incontroverso o êxito do ato de cientificação, o que reforça a eficácia da expedição de intimação eletrônica pelo próprio sistema.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência pátria tem adotado o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. CADASTRAMENTO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. As intimações em processos que tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio aos profissionais cadastrados, sendo dispensada a publicação no órgão oficial. TJMG. IRDR. CV 1.0000.16.016912-4/002. Incumbindo ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei nº 11.419/06, a ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; AI 0685848-34.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 26/08/2021; DJEMG 26/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CADASTRO DE ADVOGADO. EMPRESA CONVENIADA COM TJDFT PARA COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1º do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. A comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em Lei, conforme dispõe a Portaria GC nº 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo, neste caso, falar em nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 3. As intimações realizadas via sistema são direcionadas à pessoa jurídica conveniada junto ao e. TJDFT para o recebimento de comunicações eletrônicas, sendo a própria pessoa jurídica quem tem gerência sobre as pessoas que receberão as intimações/citações, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação no nome do advogado da parte. 4. Negou-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 00648.88-57.2010.8.07.0001; Ac. 136.0227; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 29/07/2021; Publ. PJe 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo, originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar ausente o interesse processual do banco credor. 2. Inexiste nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de publicação em nome dos advogados indicados na petição inicial, no caso de ter a parte celebrado termo de adesão, com este Egrégio Tribunal de Justiça, para a utilização da intimação via sistema no âmbito do Processo Judicial eletrônico (PJe) 3. Dispensa-se a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico à parte que se encontra cadastrada no sistema PJe. 4. Nas ações de busca e apreensão, esgotadas as tentativas de localização do veículo é necessária a intimação da parte, pessoalmente, e de seu patrono, por meio do DJe ou do Pje, para a manifestação referente à conversão da ação para execução. 5. A conversão referida é faculdade processual atribuída ao credor, prevista nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969. 6. A extinção do processo em virtude da perda superveniente do interesse de agir do autor, por não haver promovido as diligências necessárias, requer a prévia intimação pessoal da demandante, bem como de seu patrono, por meio do DJe do do Pje. 7. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07006.35-46.2020.8.07.0008; Ac. 135.2556; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 30/06/2021; Publ. PJe 28/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. [...]

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

4
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. v. I. 58. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 101.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES
–
VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
–
MATÉRIA ENFRENTADA
EXAUSTIVAMENTE

–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
VÁLIDA
–
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA

–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

Em relação ao vício da contradição, em nenhum momento o recorrente explicitou em que medida houve contradição entre os fundamentos do acórdão ou entre a motivação e a parte dispositiva, motivo pelo qual conclui-se que tal vício inexiste.

3.
Com relação à omissão alegada, esta aparece como mero inconformismo com o resultado do julgamento. Isto porque, o embargante repisa os argumentos outrora deduzidos, sendo que o voto de relatoria externalizou com clareza os motivos pelos quais, no caso dos autos, inexiste qualquer vício na intimação nos moldes em que realizada na origem.

4.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.